Tribunal: TJSP
Processo: 2262977-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, relativo a despesas condominiais, ante a discordância manifestada pela parte exeqüente, indeferiu o adimplemento da obrigação na forma do artigo 916, do Código de Processo Civil, requerida pela parte executada, vez que a interposição de embargos à execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, relativo a despesas condominiais, ante a discordância manifestada pela parte exeqüente, indeferiu o adimplemento da obrigação na forma do artigo 916, do Código de Processo Civil, requerida pela parte executada, vez que a interposição de embargos à execução afigura-se incompatível com a moratória legal pretendida. Sentença prolatada. Recurso prejudicado.